Tribunal: TJMT
Processo: 1015925-75.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015925-75.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), SABIN SERVICO AUTORIZADO DE BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP - CNPJ: 15.097.397/0001-59 (AGRAVANTE), E. M. DE FREITAS TRANSPORTES - ME - CNPJ: 10.592.803/0001-36 (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (PROCURADOR), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO DO BANCO PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO PARA FINS DE PENHORA – SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA MAIOR EFETIVIDADE AOS ATOS DE EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A expedição de ofício à instituição financeira para obtenção das informações sobre o financiamento do veículo é necessária, para ser conferida maior efetividade aos atos de execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por
Sabin Serviço Autorizado de Bombas Injetoras Ltda. - EPP
, em face de decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta em desfavor de
E. M. de Freitas Transportes - ME
, onde o juízo singular indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Banco do Brasil a fim de que este forneça extrato atualizado referente ao financiamento do veículo objeto da lide.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que não há qualquer óbice para que possa obter as informações requisitadas referente ao financiamento do veículo Scania/G 380, ano/modelo 2010, placa NJS 1674, RENAVAM 2054146, para evitar prejuízos de terceiros ou conflitos de interesse entre o agravante e o Banco do Brasil, uma vez que consta a existência de gravame de alienação fiduciária sobre o veículo do agravado, o que impede a formalização da penhora requerida.

Pugna assim, pelo provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Liminar indeferida (Id 20545096).

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 28280968
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia trata da possibilidade de
expedição de ofício ao Banco do Brasil a fim de que este forneça extrato atualizado referente ao financiamento do veículo objeto da lide.

Pois bem.

Sustentou o agravante que não há qualquer óbice para que possa obter as informações requisitadas referente ao financiamento do veículo Scania/G 380, ano/modelo 2010, placa NJS 1674, RENAVAM 2054146, para evitar prejuízos de terceiros ou conflitos de interesse entre o agravante e o Banco do Brasil, uma vez que consta a existência de gravame de alienação fiduciária sobre o veículo do agravado, o que impede a formalização da penhora requerida.

O magistrado
a quo
, por sua vez, indeferiu o pedido, sob o argumento da falta de demonstração da imprescindibilidade da intervenção judicial para a averiguação da informação requisitada.

Eis o teor do
decisum
agravado:

“(...)
Indefiro o pedido formulado às fls. 128/129, eis que não restou demonstrada a imprescindibilidade da intervenção judicial para verificação da informação colimada com a diligência requerida pela parte exequente.

Destarte, intime-se a parte credora para, no prazo de 10 (dez) dias, promover o andamento do feito, devendo requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. (...)”
(
sic decisum
Id 20277475)

Pois bem.

Compulsando os autos, constata-se que foi realizada pesquisa pelo sistema RENAJUD e foi obtido o registro do veículo Scania/G 380, ano/modelo 2010, placa NJS 1674, RENAVAM 20541468.

Ocorre, todavia, que o veículo alhures mencionado encontra-se alienado em favor do BANCO DO BRASIL S/A, conforme extrato Id 20277487 - Pág. 1.

Desse modo, pugnou o agravante a expedição de ofício à referida instituição financeira, para que seja acostado extrato detalhado do financiamento que recai sobre o veículo alienado.

Assiste razão ao agravante.

Isso porque, na hipótese, as informações sobre o financiamento do veículo são necessárias para ser conferida maior efetividade aos atos de execução, sendo, pois, inviável, no momento, o depósito judicial sobre o bem faltando as informações sobre a situação do veículo, no que diz respeito ao financiamento.

Somente com as informações sobre o financiamento poderá ser ser esclarecido, qual o valor que pode ser auferido com a alienação do veículo, respeitando o direito do mutuante.

Com tais considerações,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada para, em observância a
maior efetividade aos atos de execução
, autorizar
expedição de ofício ao Banco do Brasil a fim de que este forneça extrato atualizado referente ao financiamento do veículo objeto da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020